Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS NA AERONAVE. PERDA DO SEGUNDO VOO. NÃO APRESENTAÇÃO PARA O EMBARQUE. TEMPO EXÍGUO ENTRE UM VOO E OUTRO. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICA DA PASSAGEM DE VOLTA QUANTO AO SEGUNDO VOO. CONDUTA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Recurso próprio, regular e tempestivo. As rés apresentaram contrarrazões. A autora recorrente é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão de ID. 16619309- pág. 1.

2) Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de danos materiais com a restituição integral do valor das passagens, bem como ao pagamento de danos morais em razão da perda do segundo voo.

3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.

4) Constata-se dos autos que as recorrentes compraram passagens aéreas para os trechos Brasília – Rio de Janeiro (Santos Dumont), ida e volta, pela empresa GOL, e também passagens para o trecho Rio de Janeiro (Galeão) para o Panamá pela empresa COPA, segunda requerida. Em razão do atraso do primeiro voo, elas perderam a viagem com destino ao Panamá. Ressalta dos autos que houve atraso de cerca de 2 (duas) horas no primeiro voo em razão de impedimentos operacionais (revisão e manutenção da aeronave), conforme documentos de ID. 16619262 – págs. 1 e 12. Portanto, observa-se que houve esse atraso, no entanto, as recorrentes não conseguiram chegar a tempo para o segundo voo, que foi marcado com pequena margem de tempo. Assim, deve-se analisar os trechos de forma diversa: no primeiro trecho, as recorrentes realizaram o voo de ida, mas não conseguiram efetuar a volta em razão do valor da multa que seria aplicada pela alteração da passagem. Já no segundo voo (trecho RJ Galeão para o Panamá), ocorreu o que se caracteriza como “no show”.

5) Com relação ao primeiro trecho operado pela GOL, observa-se que problemas operacionais não afastam a responsabilidade da empresa, pois, embora seja fato ou evento imprevisível, trata-se de risco da atividade desenvolvida pela empresa, o que caracteriza o fortuito interno. Por essa razão, é devida a restituição correspondente ao valor da passagem de volta, conforme exposto na sentença.

6) Com relação à empresa COPA, observa-se que as recorrentes não se apresentaram a tempo para o embarque, o que ensejou o cancelamento automático da passagem de volta (no show). Embora legítimo o cancelamento, o valor pago deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa aérea, eis que, inclusive, comercializa novamente o trecho de volta cancelado. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor. O não comparecimento em um dos voos de ida (mesmo que por responsabilidade dos consumidores) não tem o condão de cancelar automaticamente os demais voos ou impedir a restituição do valor respectivo. Configurado o ilícito, cabível a indenização por danos materiais. As autoras recorrentes somente fazem jus ao que gastaram com relação ao voo de volta que foi cancelado. O voo da ida não foi utilizado por não ter chegado a tempo ao embarque, ou seja, única e exclusiva responsabilidade sua. Por isto, o que as recorrentes só devem ser ressarcidas do valor desembolsado em voo para voltar ao Rio de Janeiro, conforme indicado na sentença.

7) O inadimplemento contratual (atraso no voo), por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a caracterização do dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos às recorrentes, tal fato não fora suficiente para lhes ofender a dignidade ou a honra. Embora o cancelamento unilateral da passagem de volta, em relação à segunda requerida, evidencie falha na prestação de serviços, não foi verificado no caso maiores transtornos, de forma que não se mostra presente violação de direito da personalidade apto a ensejar reparação por danos morais.

8) Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.

9) Condenadas as recorrentes em custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação, porém a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade às recorrentes.

10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.